Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO. MEDIDA POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha concedido a tutela provisória para expedição do mandado de busca e apreensão, determinou que, independentemente da localização do veículo, houvesse a citação do requerido.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: ‘Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar’ (IRDR 13/TJMG).”
3. Assim, a citação do devedor, na ação manejada com base no Decreto-Lei 911/69, somente pode ocorrer após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.